Tribunal: TJBA
Processo: 8009909-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009909-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VOGAL QUIMICA EIRELI e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DO MEIO PARA DISCUTIR LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA INCLUÍDA NA CDA. POSSIBILIDADE DE AVALIAR CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. CASO CONCRETO EM QUE FOI IMPOSTA MULTA PUNITIVA DE 150%. PATAMAR SUPERIOR À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. EXCESSIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa admissível na execução fiscal, porém restrita às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.104.900/ES e 1.110.925/SP (Temas 103, 104 e 108), fixou que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa (CDA), porque a presunção relativa de certeza e liquidez demandaria dilação probatória para eventual desconstituição. 3. Conforme jurisprudência sedimentada pelo STF, não são consideradas confiscatórias as multas fixadas até o limite do valor da obrigação principal. 4. No caso concreto o Estado da Bahia aplicou multa de 150%, evidenciando o excesso caracterizador do confisco e tornando devida a limitação ao percentual admitido pela Corte Constitucional. Agravo de Instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8009909-41.2025.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA